Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0708907-77.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de reclamação proposta por VERA LÚCIA ALVES DA SILVA CARVALHO, para que prevaleça a autoridade do acórdão n. 1947475, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0732904-26.2024.8.07.0000, de minha relatoria. O reclamante esclarece, inicialmente, que a presente reclamação é manejada contra “decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0722618-25.2020.8.07.0001”. Relata que o precitado agravo de instrumento foi interposto pela reclamante contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para obtenção de informações sobre possíveis fontes de renda do executado. Salienta que o recurso foi provido para determinar que se realizasse as consultas solicitadas junto ao CAGED e ao INSS. Diz que requereu o cumprimento do acórdão, mas foi surpreendida pela “decisão entendendo que seria dever da exequente, ora reclamante, enviar os ofícios ao CAGED e ao INSS”. Entende que a autoridade reclamada procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o acórdão “determinou de forma inequívoca que as consultas fossem realizadas pelo próprio juízo, e não pela parte”. Argumenta que como não houve retratação do juízo reclamado, a parte não encontra outra alternativa que não a apresentação da presente reclamação. Pede a concessão da liminar para suspender o cumprimento da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação e, ao final, a procedência do pedido. É o relatório. Decido. A reclamante insurge-se contra o comportamento do juízo reclamado que determinou que as consultas junto ao CAGED e ao INSS fossem realizadas pela própria parte, desconsiderando ao que fora determinado no julgamento colegiado desta eg. Turma. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] Do mesmo modo, dispõe o art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (Grifado) Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n. 0732904-26.2024.8.07.0000, verifico que o órgão colegiado deu provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a consulta via CAGED e expedição de ofício ao INSS, nos moldes requeridos, ou seja, a expedição a expedição de ofício ao INSS e consulta ao CAGED com o objetivo de obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos executados-agravados. O acórdão contém a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CAGED E INSS. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. 2. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. 3. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de consulta via CAGED e INSS. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1947475, 0732904-26.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 5a TURMA CÍVEL, julgamento: 21/11/2024, DJe: 05/12/2024.) Retornado os autos ao juízo de origem, sobreveio a decisão recorrida, nos seguintes termos (id. 224851276 dos autos originários): Em atenção à decisão proferida pela instância, superior, consulte-se o CAGED e expeça-se ofício ao INSS, com o objetivo de obter informações sobre possíveis vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos executados. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Em face do princípio da cooperação, deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, preferencialmente ao e-mail corporativo cju.vetes@tjdft.jus.br. Confiro à exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Vindo aos autos a informação, dê-se vista à exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo provisório. (Destaques adicionados.) Logo, não houve descumprimento do acórdão desta eg. Turma. Ao contrário, o juízo reclamado deixou claro que, em face do princípio da cooperação, deverá a reclamante enviar a decisão aos órgãos consultados. Com efeito, embora não caiba nesta via processual analisar a correção em si da decisão do juízo singular, mas apenas se da decisão apontada resultou a inobservância da autoridade do acórdão n. 1947475 desta eg. Turma, necessário lembrar que o juiz é o responsável pela condução do processo. Assim, inexistindo manifesto descumprimento da decisão colegiada, não cabe reclamação com fundamento no art. 988, inc. II, do CPC. Nesse sentido, orienta o aresto desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 0705171-95.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018.) Portanto, ante a inadequação da via eleita que remete à falta de interesse processual, porquanto não há violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial desta reclamação, nos termos do art. 330, III, do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pela reclamante. Sem honorários. Intimem-se e comunique-se o juízo reclamado. Após, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 31 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.190